Tribunal: STF
Processo: AI 170008
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1.      O acórdão recorrido, do S.T.J., não enfrentou
qualquer questão constitucional que pudesse ensejar reexame
por esta Corte, em Recurso Extraordinário (art. 102, III, da
C.F.).
2.      Agravo improvido.